Tribunal: TJDFT
Processo: 0714079-31.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a Turma Cível Número do Processo: 0714079-31.2024.8.07.0001 Classe Judicial: APELAÇÃO CÍVEL Apelante: ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA. Apelado: INSTITUTO DE CÂNCER DE BRASÍLIA LTDA. Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ========= DESPACHO ========= Em observância aos artigos 9o, 10 e 932, I, do Código de Processo Civil[1], intime-se o ora apelante para se manifestar, em 15 dias, sobre a questão preliminar suscitada em contrarrazões (ID 74401537, págs. 1-10) de inovação recursal (indevida) pela alegação de vício de consentimento não apresentado em embargos à execução, o que tem como consequência processual, se o caso, do seu não conhecimento. Brasília/DF, 19 de agosto de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.